Tribunal: TJDFT
Processo: 0732701-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732701-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALTER JOSE DE ALMEIDA AGRAVADO: DIAMANTE COMERCIO DE GAS LTDA - ME DECISÃO VALTER JOSÉ DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 103412583, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta por DIAMANTE COMERCIO DE GAS LTDA – ME, in verbis: "Ante o pedido de reconsideração de ID 101634416, mantenho a decisão por seus fundamentos. Quanto ao mais, ante a planilha juntada ao ID 101684211, cumpra-se a decisão de ID 99401629, item "2", promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD." Assevera o agravante-executado que opôs embargos à execução, proc. no 0729242-61.2018.8.07.0001, nos quais postula a nulidade da execução embasada em cheques “indevidamente utilizados pela agravada” (id. 29870977, pág. 4), cujo processo está com prazo para apresentação de alegações finais; que a execução estava garantida com a penhora de imóvel que ofereceu à constrição; que o MM. Juiz “de forma surpreendente” (id. 29870977, pág. 4), desconstituiu a penhora e determinou o prosseguimento da execução; que houve constrição de bens de sua propriedade pelos sistemas Sisbajud e Renajud, causando-lhe prejuízos financeiros e à sua família; que, conforme se depreende dos embargos à execução, “as provas materiais e testemunhais são robustas e contundentes para demonstrarem a ilegalidade e ilicitude no uso dos cheques do Agravante para cobrar uma suposta dívida que jamais foi contraída junto a empresa agravada, pelo fato do agravante não ter qualquer relação comercial com a agravada, bem como pelo fato de que a empresa agravada tinha ciência das sustações dos cheques e que os cheques foram repassados por terceiros em razão da compra de um imóvel e não tinha qualquer relação com a empresa DIAMANTE GÁS” (id. 29870977, pág. 6) e que, nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, a execução deve ser suspensa até julgamento de mérito dos embargos do devedor. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da execução, na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida antecipada. É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários, constata-se que a r. decisão impugnada no presente recurso foi motivada por pedido de reconsideração formulado pelo executado (id. 101634416), e apenas reiterou r. pronunciamento anterior, de 04/08/2021 (id. 99401629), no qual o MM. Juiz efetivamente desconstituiu a penhora sobre o imóvel e determinou o prosseguimento da execução, com ordem de bloqueio de bens via Sisbajud e Renajud, in verbis: “Inicialmente, registro que a parte executada foi intimada pessoalmente para constituir novo patrono nos autos, ultrapassado o prazo de manifestação, até o presente momento não ocorreu a nomeação de procurador. Diante do exposto, a execução deve prosseguir seu curso, caso a parte executada constitua advogado, receberá os autos nos estado em que se encontrem. Quanto ao mais, ante o desinteresse da parte exequente no prosseguimento das penhoras, desconstituo as penhoras de direitos aquisitivos de ID 50673142, com termos de penhoras lavrados aos ID's 54439657, 70347701 e 70347725. Dispensada a expedição de ofício, considerando que não ocorreu qualquer registro da penhora em cartório de registro de imóveis. Considerando o pedido sobressalente, 1. Intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, nos termos da decisão de recebimento da petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 2. Vindo a planilha, na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. A r. decisão supracitada foi disponibilizada no DJe em 06/08/2021 (id. 99588838). O pedido de reconsideração, como se sabe, não interrompe nem reabre o prazo para interposição de recurso. Desse modo, considerada a data acima informada, o presente agravo de instrumento, interposto em 13/10/2021, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora